Tribunal: TJSP
Processo: 1005948-05.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
1. Apelações. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de procedência parcial. 2. decisão parcialmente modificada. 3. alegação de fraude em proposta de portabilidade de crédito. fatos imputados a terceira cuja relação com a instituição financeira credora não foi demonstrada. ausência de negativa da contratação do autor com o

Ementa:
1. Apelações. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de procedência parcial. 2. decisão parcialmente modificada. 3. alegação de fraude em proposta de portabilidade de crédito. fatos imputados a terceira cuja relação com a instituição financeira credora não foi demonstrada. ausência de negativa da contratação do autor com o banco réu. validade do empréstimo impugnado e ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos. subsistência da responsabilidade da terceira que lesou o autor. 4. majoração dos danos morais. acolhimento para elevar a patamar razoável de acordo com as circunstâncias do caso. 5. recursos providos.